Tribunal: TJDFT
Processo: 0742467-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742467-12.2022.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se o apelante sobre a petição de id 57546278. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator